Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio dos valores depositados em sua conta do Nubank. Mantida a constrição da quantia depositada no Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação à manutenção da constrição dos valores depositados nas contas bancárias, pois são inferiores à quantia de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados na conta do Nubank, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, não há omissão a ser sanada. Se não houve pedido de levantamento relativo à penhora de quantia em sua conta do Banco do Brasil S. A., não há omissão, por não se tratar de matéria de ordem pública (Tema n. 1.235) e ser observado o princípio da adstrição.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.